Tribunal: TJDFT
Processo: 0718358-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECIBEMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO.

1. A justa causa para a ação penal deve ser compreendida como um lastro probatório mínimo, indispensável para a instauração de um processo penal, consistente na prova da materialidade e indícios de autoria. Lado outro, a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.

2. Demonstrada nos autos a materialidade delitiva bem como indícios de autoria do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em ausência de justa causa, de modo que, preenchidos os requisitos exigidos no art. 41, do CPP, impõe-se o recebimento da denúncia.

3. Recurso conhecido e provido.